Tribunal: TJDFT
Processo: 0712069-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712069-80.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: PANIFICADORA FAVORITA LTDA, FATIMA JUDITE PIMPAO VALENTE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Brasal Refrigerantes S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0718822-21.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiro do Agravado por meio do sistema Sisbajud, na modalidade teimosinha, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de penhora de recebíveis de administradoras de cartões de crédito e débito, uma vez que não há nos autos elementos concretos que comprovem a existência de valores a serem auferidos pela executada junto às operadoras. A medida não pode ser deferida com base apenas em presunções, sendo necessária a demonstração efetiva da relação jurídica e do fluxo financeiro entre a empresa e as administradoras de cartão. Nesse sentido, observe-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CRÉDITO. RECEBÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. EXCEPCIONALIDADE. NÃO ESGOTADOS OS MEIOS. NÃO VIABILIZADA A MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar decisão que indeferiu pedido de penhora de crédito da executada perante administradoras de cartões de crédito e débito provindos de recebíveis. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade da penhora de recebíveis da executada junto às empresas de cartões de crédito e débito. III. Razões de decidir. 3. A penhora sobre o faturamento de empresa é permitida somente após o esgotamento de todos os meios para a localização de bens do executado, passíveis de constrição, de acordo com o disposto no art. 866 do CPC. 3.1. Na origem, observa-se que não foram esgotados todos os meios à disposição do devedor para localização dos bens do executado. 3.2. Em sendo uma medida excepcional, e para viabilizar a penhora, caberia ao credor comprovar o vínculo existente entre as empresas de cartão de crédito e débito com a empresa executada, o que não foi comprovado. Além disso, não há comprovação de que a empresa se encontra em funcionamento e recebendo recursos. (...)" (Acórdão 1976751, 0745406-94.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.) (g.n.) Ainda, indefiro o pedido de reiteração da pesquisa via SISBAJUD, uma vez que a última pesquisa foi recentemente realizada (ID210508780) e não houve demonstração de alteração da situação econômica da devedora. Intime-se a exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 5 dias, nos termos da decisão retro, sob pena de suspensão. Intimem-se.” Relata o Agravante que há elementos que justificam a adoção dessa medida, quais sejam, o retorno parcialmente frutífero da última pesquisa de bens no sistema Sisbajud, realizada em 10.9.2024, evidenciando a existência de movimentação financeira por parte das Agravadas e ausência de tentativa anterior de bloqueio pela funcionalidade “teimosinha” no curso do cumprimento de sentença. Acrescenta que todas as medidas típicas foram tomadas nos autos, mas as Agravadas não pagaram voluntariamente a dívida, não indicaram bens à penhora e não houve êxito na tentativa de composição entre as partes. Pede a concessão de tutela de urgência e, no mérito, o provimento do recurso para que seja determinada a pesquisa de ativos financeiros da parte Agravada, via sistema Sisbajud, na modalidade teimosinha. Subsidiariamente, requer a concessão de efeito suspensivo. O preparo foi recolhido – Id. 70614823. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, várias diligências já foram realizadas pelo Juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Em razão do indeferimento do pedido reiteração de pesquisa em nome da parte agravada no sistema Sisbajud, em busca de bens penhoráveis, pede a Agravante a concessão de efeito suspensivo. Todavia, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo, especialmente o perigo da demora. Ocorre que não há risco de dano ou prejuízo irreparável à Agravante em aguardar o julgamento deste recurso. Inclusive, foi realizada pesquisa recente por meio do referido sistema, sem o resultado esperado. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora